Tribunal: TJSP
Processo: 2253590-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Pagamento dos haveres – Ampliação da penhora para garantia do crédito exequendo – Necessidade – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000053401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253590-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PEDREIRA MARIUTTI LTDA., INDÚSTRIA E COMÉRCIO MARIUTTI LTDA.,
SANTA EDWIGES ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA., MARCELLO MARIUTI e
ANDREA MARIUTTI, são agravados GERMANO LUIZ MARIUTTI e GEMMA
VILMERA MARIUTTI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
A.C.MATHIAS COLTRO (Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253590-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 44022 - 2/8
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253590-73.2020.8.26.0000 Voto no 44022
Comarca: São Paulo (41a Vara Cível processo no 0035868-40.2017.8.26.0100)
Recorrente(s): Pedreira Mariutti Ltda
Recorrido(s): Germano Luiz Mariutti e outros
Natureza da ação: Dissolução de sociedade e cumprimento provisório de sentença
EMENTA:
Agravo
de
Instrumento

Cumprimento
provisório de sentença Pagamento dos haveres Ampliação
da penhora para garantia do crédito exequendo Necessidade
Decisão mantida Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de
cumprimento provisório da sentença que homologou o laudo de avaliação dos
haveres, deferiu a penhora das quotas na empresa-agravante em nome de Indústria e
Comércio Mariutti Ltda e de Santa Edwiges Engenharia e Mineração Ltda,
determinando a apuração das cotas mediante a avaliação contábil da empresa e a
perícia técnica de engenharia, conforme os critérios indicados pelos exequentes.

Pretendem as agravantes a reforma do decisum afirmando, em síntese,
que o reforço de penhora exige o prévio contraditório. Além disso, ressaltam que as
concessões da lavra são de titularidade da Pedra Alta, sendo certo que a cessão dos
direitos a essa última já está consolidada.
Regularmente processado, sem o alvitrado efeito suspensivo (fls. 78), não
foi apresentada a contraminuta (fls. 82).
É o relatório necessário.
Consoante se verifica, cuida-se do cumprimento provisório da sentença
que reconheceu o direito dos sócios excluídos, ora agravados, ao recebimento de
haveres da agravante, cujo valor atualizado supera os R$ 30.000.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253590-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 44022 - 3/8
Somente um pouco mais da metade de tal quantia está garantida por
meio de penhora efetivada no rosto dos autos da ação anulatória no
00034401.51.2002.8.26.0100, em trâmite perante o e. juízo da 23a Vara Cível da
Capital.
Em razão da insuficiência da constrição, foi requerida a ampliação da
penhora, deferida pela decisão ora atacada.
Pese a argumentação expendida, o inconformismo não procede.
De início, não se há falar em decisão surpresa, mesmo porque as
requeridas têm plena ciência de que a penhora efetivada até o momento é insuficiente
para a garantia do crédito exequendo.
Curial assinalar, ainda, que, em consulta ao sítio do Colendo STJ,
verifica-se ter sido negado provimento ao agravo em recurso especial interposto pelas
ora recorrentes em face de acórdão desta Câmara, que manteve a decisão
homologatória do laudo pericial (AREsp 1.288.252/SP), o que é também um
indicativo do zelo do e. juízo na condução do feito.
Atualmente, aguarda-se o transcurso do prazo para manejo de recurso
em face do acórdão que não conheceu dos embargos aclaratórios opostos pelas ora
agravantes.
Tornando ao caso e conforme o já observado nos autos do agravo de
instrumento no 2027285-70.2019.8.26.0000, interposto pela Pedreira Mariutti:
“[...] a recorrente alega ter cedido e transferido os direitos de concessão da lavra junto ao
DNPM, a fim de evitar a derrocada final de suas atividades (fls. 06).
De acordo com o assinalado pelos agravados, os pactos de cessão de arrendamento com a
empresa Basalto, firmados por meio da sociedade Pedra Alta de Mineração, foram
reputados nulos, na supramencionada ação declaratória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253590-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 44022 - 4/8
Não há, por outro lado, sequer a indicação das empresas cessionárias dos direitos
minerários, nem mesmo do momento em que teriam ocorrido as alegadas cessões.
Além do mais, o direito de participação do proprietário do solo no resultado da lavra não
decorre de convenção das partes, mas ex vi legis (cf. art. 176, § 2o, da Constituição da
República e art. 11, “b”, do Decreto-lei 227/1967).
Não se entrevê, outrossim, nenhuma irregularidade na ampliação da penhora, uma vez
que se constatou que todos os imóveis da recorrente estão onerados e o único ativo
remanescente vai sofrendo redução com a exploração minerária.
Importa destacar, nesse lanço, que a demanda tramita há mais de 20
anos, sem que os sócios excluídos, ora agravados, tenham recebido seus haveres.
Desse modo e não tendo se efetivado a anterior ampliação da penhora
pela resistência dos demandados e da arrendatária em exibir o contrato de
arrendamento, razoável o reforço da penhora determinado pela decisão ora atacada.
Vale trazer a lume, ainda, excerto do v. acórdão prolatado, em 23 de
novembro p. passado, nos autos da apelação no 1115431-95.2019.8.26.0100, manejada
por Pedra Alta de Mineração Ltda contra a sentença que julgou improcedentes os
embargos de terceiro:
“[...]
Segundo se verifica, a autora opôs embargos de terceiro visando a livrar da constrição as
receitas auferidas com o arrendamento e/ou participação no resultado da lavra negociada
com a empresa Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda, envolvida em litígio com os
embargados.
Como bem pontuado pelo e. juízo, nos autos do processo no 0034401-51.2002.8.26.0100, os
embargados postularam o reconhecimento de simulação nos contratos de arrendamento
para exploração minerária celebrados pela apelante, na época em que integram os
quadros societários dela.
No referido processo, foi declarada a simulação, sendo certo que a embargante foi
constituída, apenas, para intermediar negócios entre a Pedreira Mariutti e a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253590-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 44022 - 5/8
Basalto.
A propósito, vale transcrever excerto da sentença que bem evidencia tal fato:
“Examinando os autos, verifica-se existência de inúmeros indícios, que levam a convicção
de ter havido, de fato, simulação.
Argumentaram os sócios da pedreira Mariutti, corré Pedra Alta e a corré Pedreira
Mariutti que a constituição da empresa Pedra Alta Mineração e o posterior arrendamento
para a Basalto deveu-se por dois motivos (i) planejamento tributário e (ii) a precária
situação econômico financeira da Pedreira, em estado de pré-falência. Asseveraram,
ainda, que este quadro levou a arrendatária, Basalto, a não celebrar o contrato
diretamente com a Pedreira Mariutti, temendo os efeitos da sucessão, sobretudo nas
reclamações trabalhistas.
Entretanto, não há nos autos qualquer evidência de que a Pedreira encontrava-se nessa
situação. Não há provas acerca das medidas tomadas pelos sócios em relação à suposta
situação de pré-falência, bem como não há provas de que a empresa tenha sido submetida
à auditoria, corte de funcionários, acordos sindicais, redução de pró-labore, dentre outras.
Não há provas, tampouco, de que a constituição de nova sociedade seria fundamental para
o reerguimento da Pedreira. Ao contrário, em sua contestação, fls. 1326/1327, a corré
Basalto deixou claro que: “não havia, como não há, qualquer obrigatoriedade de que, em
primeiro constituísse e contratasse com a sociedade Pedra Alta Mineradora para depois
contratar com terceiros”.
Outro indício de simulação é o fato de que a corré Pedra Alta foi constituída no dia
24/11/2000, menos que 30 dias antes da assinatura do contrato de arrendamento, com o
capital social no valor de R$1.000,00, tendo como sócios Stela Galantini Mariutti e
Juliano Mariutti, esposa e filho, do sócio-gerente da Pedreira Mariutti, Dante Ludovico.
Ora, é de conhecimento geral que a exploração de minérios é atividade custosa, que
requer grandes investimentos, devido à necessidade de pesquisas, viabilidade econômica,
tecnologia adequada, alto capital a ser investido e ainda o tipo, a qualidade e quantidade
do minério a ser explorado. Vale destacar, que o capital social da corré Pedreira Mariutti
é de R$4.410.000,00.
Causa estranheza que dois dias após o contrato de arrendamento, a Pedra Alta de
Mineração Ltda. Tenha cedido a terceira pessoa jurídica, qual seja, Basalto Pedreira e
Pavimentação Ltda., os direitos e obrigações de que era detentora, pelo mesmo prazo de 10
anos e pelo mesmo valor de arrendamento (R$15.000,000). A corré Pedra Alta foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253590-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 44022 - 6/8
constituída para servir apenas como uma empresa intermediária, não tendo como auferir
lucro, já que cedeu os direitos de exploração da jazida à Basalto, pelo mesmo valor
contratado com a corré Pedreira Mariutti. Tanto é que a corré Basalto não faz distinções
entre as pessoas jurídicas Pedreira Mariutti e Pedra Alta. Na petição de fls. 1908/1913(8o
volume), assevera que quando “firmou contrato de arrendamento com a primeira
demandada (Pedreira Mariutti)...”. Na realidade, tratava-se de negócio jurídico
estabelecido entre a corré Basalto juntamente com a corré PedreiraMaritutti, como
demonstram os argumentos trazidos por aquela na contestação,fls. 1326/1327: “A
Pedreira Mariutti, como seu legal e habilitadogerenciamento ao tempo dos fatos, podia
muito bem e da forma que lheconviesse, com todo respeito, realizar todos os tipos de
negócios da vida do comércio, inclusive fazer seu próprio arrendamento, inclusive
compras e vendas” (...) A Basalto “inclusive contribuiu para que a Pedreira Mariutti Ltda
passasse a cumprir com o recolhimento de impostos, taxas e, ainda pagando diversas
reclamações trabalhistas e eventuais dívidas, o que não vinha ocorrendo até os sucessivos
arrendamentos. Os arrendamentos foram, também, benéficos para as empresas”. (fls.
116/128)
O que se constata, pois, é que o quadro de sócios da embargante é constituído pelos
mesmos sócios da Pedreira Mariutti e que a recorrente foi apenas constituída para o fim
de ocultar o patrimônio dessa última, impedindo que eventuais credores possam receber o
que lhes é devido.
Desse modo, exsurge cristalino que, apenas sob o aspecto meramente formal é que se pode
cogitar da embargante como terceira, sendo certo que os atos simulados foram
devidamente reconhecidos, no processo supramencionado.
Ora, se os contratos firmados foram declarados nulos, não se pode cogitar da sua
convalidação, mesmo que haja a sucessão de negócios jurídicos.
Não há mais lastro que justifique o recebimento de quaisquer valores pela embargante,
pois o contrato de arrendamento que daria à recorrente tal direito não subsiste mais.
Consoante o corretamente afirmado pelo e. juízo, todas as quantias pagas a título de
arrendamento e/ou participação no resultado da lavra pertencem à Pedreira Mariutti.
Nem se cogite da regularidade da cessão dos direitos de lavra reconhecida pelo DNPM.
Aliás, tal alegação tangencia a litigância de má-fé, uma vez que a dita autarquia apenas se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253590-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 44022 - 7/8
limita a apreciar os requisitos formais dos requerimentos a ela submetidos, jamais
ingressando na análise do conteúdo.
De conseguinte, não se há invocar o prazo prescricional estabelecido no art. 66, § 3o, do
Decreto-lei no 227/1967, posto que apenas diz com a pretensão de anulação do ato
administrativo que viole as regras do Código de Mineração e das demais normas que
regem a matéria, nada tendo a ver com a pretendida declaração de nulidade dos aludidos
contratos de cessão/arrendamento.
Por fim, despicienda a instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, no caso, já que, em processo anterior, foi declarado o espúrio vínculo
estabelecido entre a Pedreira Mariutti e Pedra Alta e, reitere-se, com a nulidade dos
contratos, os frutos advindos do arrendamento permanecem sob o domínio da Pedreira
Mariutti, não integrando o patrimônio da embargante.
Não se trata, ademais, de constrição sobre o faturamento da embargante, mas de ordem de
depósito dirigida a terceiro, do que decorre a desnecessidade de nomeação de
administrador para fiscalizar depósitos judiciais, bem como a limitação da penhora a um
certo percentual.”
Pela pertinência, tais argumentos também são invocados, aqui, como
razão de decidir.
Outrossim e de acordo com o pontuado pelos exequentes, os diversos
pedidos de prorrogação do arrendamento, de exploração de novas substâncias, de
reavaliação de reservas e, sobretudo, de sigilo (todos formulados em 2019) indicam a
existência de intensa atividade empresarial e a possibilidade de incremento de tal
atividade.
De conseguinte, considerando-se a manifesta insuficiência da garantia
oferecida, razoável a penhora de cotas sociais e a avaliação, nos termos definidos pelo
e. juízo.
Mais, portanto, não é necessário à mantença do quanto corretamente
decidido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253590-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 44022 - 8/8
Por conta do exposto, entende-se não ser possível acolher o agravo de
instrumento interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o
espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e
conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de
questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo
a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do
debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto e por este voto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator